Tribunal: TJES
Processo: 5015376-94.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015376-94.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANE MARIA RECH DE LARA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE NÃO CONSTATADA. PLÁSTICO DESBLOQUEADO PELO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO EM VÁRIAS OPORTUNIDADES. AFASTADA A ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL OU MORAL INDENIZÁVEL.IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de relação contratual, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.
2. A autora alegou que firmou contrato com o banco requerido acreditando tratar-se de empréstimo consignado simples, mas verificou descontos referentes a cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade que afirmou não ter contratado.
3. O juízo de origem reconheceu a regularidade do contrato firmado e indeferiu o pedido de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável foi realizada de forma irregular ou fraudulenta; e (ii) saber se há ato ilícito do banco requerido a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O contrato de cartão de crédito consignado foi regularmente celebrado, com desbloqueio do plástico e utilização ativa pelo consumidor em diversas operações comerciais, conforme demonstrado nos autos.
6. Não houve demonstração de fraude ou ausência de clareza nas informações prestadas ao consumidor. O banco apresentou prova da contratação com ciência do consumidor sobre os termos do negócio jurídico.
7. A inexistência de ato ilícito afasta a pretensão de indenização por danos materiais ou morais.
8. A sentença reconheceu que a parte recorrente realizou transações com o cartão de crédito consignado em diversos estabelecimentos, não restando configurada qualquer irregularidade ou abuso na contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
1. É legítima a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável quando demonstrado o desbloqueio do plástico e a utilização pelo consumidor.2. Não há ato ilícito que enseja indenização por danos materiais ou morais se comprovada a ciência do consumidor sobre a modalidade contratada e sua efetiva utilização.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5015376-94.2024.8.08.0035

RECORRENTE: ELIANE MARIA RECH DE LARA

RECORRIDO: BANCO BMG SA

JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA:WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE NÃO CONSTATADA. PLÁSTICO DESBLOQUEADO PELO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO EM VÁRIAS OPORTUNIDADES. AFASTADA A ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL OU MORAL INDENIZÁVEL.IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de relação contratual, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.
2. A autora alegou que firmou contrato com o banco requerido acreditando tratar-se de empréstimo consignado simples, mas verificou descontos referentes a cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade que afirmou não ter contratado.
3. O juízo de origem reconheceu a regularidade do contrato firmado e indeferiu o pedido de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável foi realizada de forma irregular ou fraudulenta; e (ii) saber se há ato ilícito do banco requerido a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O contrato de cartão de crédito consignado foi regularmente celebrado, com desbloqueio do plástico e utilização ativa pelo consumidor em diversas operações comerciais, conforme demonstrado nos autos.
6. Não houve demonstração de fraude ou ausência de clareza nas informações prestadas ao consumidor. O banco apresentou prova da contratação com ciência do consumidor sobre os termos do negócio jurídico.
7. A inexistência de ato ilícito afasta a pretensão de indenização por danos materiais ou morais.
8. A sentença reconheceu que a parte recorrente realizou transações com o cartão de crédito consignado em diversos estabelecimentos, não restando configurada qualquer irregularidade ou abuso na contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
1. É legítima a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável quando demonstrado o desbloqueio do plástico e a utilização pelo consumidor.2. Não há ato ilícito que enseja indenização por danos materiais ou morais se comprovada a ciência do consumidor sobre a modalidade contratada e sua efetiva utilização.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
ELIANE MARIA RECH DE LARA
em face de
BANCO BMG S.A.
, na qual a parte autora sustenta que firmou contrato com o requerido acreditando tratar-se de empréstimo consignado simples. Contudo, ao consultar seus extratos bancários, identificou descontos sob a rubrica “cartão de crédito consignado – RMC”, modalidade à qual afirma não ter aderido. Diante disso, requer a declaração de nulidade da contratação, devolução em dobro dos valores descontados e compensação por danos morais.

Em contestação (ID 12549874), o requerido apresentou preliminares e, no mérito, defendeu a legalidade da contratação, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Após instrução processual, sobreveio sentença (ID 12550288) que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela autora.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 12550290), sustentando que houve ausência de transparência na contratação, pois acreditava estar contratando empréstimo consignado convencional, e não cartão de crédito consignado, modalidade que entende ser mais onerosa. Requereu a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão, nos termos da inicial.

Em contrarrazões ao ID 12550293, a requerida apresenta alegações que não guardam relação com o caso concreto.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito, entendo ser o caso de
manutenção da sentença.

Cinge-se a controvérsia à suposta ausência de informação clara e adequada sobre a contratação de cartão de crédito consignado (RMC), em detrimento da expectativa da consumidora de contratar empréstimo consignado tradicional.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A par disso e voltando ao exame do caso concreto, importa dizer, nesta oportunidade, que a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) pode caracterizar ilegalidade por parte da instituição bancária, na hipótese em que as provas demonstrarem serem inadequadas e/ou insuficientes as informações prestadas à respeito da modalidade contratada.

Temos verificado duas hipóteses em que tem sido reconhecida a ilegalidade de contrato de cartão de crédito consignado. Uma quando a parte procura o agente bancário para firmar contrato de empréstimo e, desvirtuando a intenção do consumidor, formaliza-se contrato de cartão de crédito consignado. E outra quando esse negócio jurídico aparece como uma venda casada a um empréstimo contraído. Em ambas as hipóteses, porém, percebe-se que o consumidor nunca recebeu o cartão plástico e/ou nunca o utilizou.

Todavia,
não é essa a hipótese dos autos.

O conjunto probatório indica que a parte autora efetivamente utilizou o cartão de crédito consignado, inclusive em diversas compras, conforme faturas juntadas aos autos (ID 12549877 e ID 12550288), com movimentações em supermercados e estabelecimentos comerciais.

Além disso, a autora declarou em depoimento pessoal que realizou a contratação no ano de 2021 e que utilizou o cartão. Há também histórico de outros empréstimos consignados vinculados ao seu benefício, o que demonstra familiaridade com a matéria.

Dessa forma, afasta-se a alegação de vício de consentimento ou de falha no dever de informação, sobretudo diante da comprovação da utilização regular do produto contratado.

Ressalto que, nos termos do art. 373, II, do CPC, competia à parte ré comprovar a regularidade da contratação, o que foi devidamente observado.

Assim, diante da inexistência de ilicitude na conduta do banco e da utilização consciente do cartão pela parte autora, não há que se falar em danos morais ou repetição de indébito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, suspendendo-se a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC, diante do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)